Tribunal: STF
Processo: MS 39482
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



 Vistos. 



 Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Dimas Rosa Medeiros e outros, em face de “ato manifestamente inconstitucional/teratológico, praticado pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos autos do REsp. em AIME n. 0600001-83.2021.6.18.0035, que tem causado, há mais de 7 (sete) semanas, a completa inatividade do poder legislativo do município de Gilbués – PI pelo Tribunal Superior Eleitoral”.



 Preliminarmente, os impetrantes sustentam o cabimento do writ, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e da Lei n. 12.016/09, a fim de resguardar direito líquido e certo, não amparado por Habeas Corpus ou Habeas Data.



 Informam que o Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento do AgREspe n. 0600001-83.2021.6.18.0035, julgou procedente ação de impugnação de mandato eletivo (AIME) com fundamento em fraude à cota de gênero, e determinou, de imediato, a nulidade de todos os votos referentes ao DRAP do partido atingido, o recálculo dos coeficientes eleitoral e partidário e o afastamento de todos os vereadores que tiveram seus diplomas cassados. 



 Acrescentam que, cumprida a determinação do TSE, constatou-se que mais de 50% votos válidos estavam nulos e, ato contínuo, “o Tribunal Regional Eleitoral, através da 35ª Zona Eleitoral, mediante o ofício n. 157/2023, determinou o imediato afastamento de todos os vereadores integrantes do partido atingido pelos efeitos condenatórios”, de modo que a Casa Legislativa de Gilbués/PI, que é composta por 9 parlamentares, perdeu 5 (cinco) de seus parlamentares, isto é, perdeu mais de 50% de seus integrantes. 



 Articulam que o ato ocorreu no dia 20.09.2023, e até a presente data, não se deu a correta solução ao caso, a qual residiria na realização de novas eleições proporcionais, com a participação dos próprios candidatos que tiveram seus diplomas cassados, aos quais não foi aplicada a sanção de inelegibilidade.



 Enfatizam que 



“[...] a Câmara Municipal tem deixado de votar e discutir projetos de lei e temas de primeira relevância, a exemplo do: (i) PL n. 008/2023, que trata da adequação orçamentária municipal e autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 109.141,85, oriundos da Lei Complementar n. 195/2022 (Paulo Gustavo); (ii) PL n. 009/2023, Plano Municipal de Cultura; (iii) PL n. 010/2023, que trata a respeito da fixação do Piso dos Servidores Públicos ocupantes do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Enfermagem, Técnico de Enfermagem e Enfermagem; (iv) Lei Orçamentária Anual – LOA; (v) Lei n. 011/2023, que cria o complemento do Piso Nacional da enfermagem e abre crédito especial”.



 



 Obtemperam que o processo permanece sob a jurisdição do TSE, pendente o julgamento de embargos declaratórios, recurso que não possui efeito suspensivo e, conquanto haja data para julgamento, não irá tratar a respeito da exequibilidade precária do título judicial. 



 Afirmam, ainda, que o TSE instaurou Questão de Ordem, a fim de deliberar a respeito da exequibilidade do acórdão em comento, contudo, não foi apreciado, pois, após ser pautado, foi retirado de pauta.



 Defendem seu direito líquido e certo a ser amparado por esta via mandamental, haja vista que:



I) quanto à probabilidade do direito direito líquido e certo, a presente ação está instruída com todos os documentos obrigatórios à intelecção da demanda, bem como estão descritos os eventos e agentes prejudicados e os dispositivos legais e constitucionais que asseguram os pedidos;



II) no que atine ao perigo da demora/manifesta ilegalidade do ato/teratologia praticada pela autoridade coatora, a demora na prestação jurisdicional tem acarretado severos danos ao poder legislativo municipal, ilegalidade que tem irradiado para outros poderes, a exemplo do poder executivo local, que não vem sendo fiscalizado pelo poder político que possui atribuição constitucional para tanto.



Com base em tais alegações, formulam os seguintes pedidos:



a) o deferimento da liminar pleiteada, determinando-se o imediato retorno dos parlamentares afastados (plenamente elegíveis) de sua função legislativa pelo Tribunal Superior Eleitoral, a fim de que possam participar da sessão datada para o dia 02.11.2023 (quinta-feira), permanecendo na função pública até que a Corte Superior delibere minuciosa e concretamente a respeito da exequibilidade temporária de sua decisão do município de Gilbués – PI, sem causar colapso no seu livre exercício de atividades típicas e atípicas; b) no mérito, que seja ratificado o pedido liminar em todos os seus termos, até que o TSE apresente solução satisfatória, não vulnerando o poder legislativo local.



 Em 6 de dezembro de 2023, determinei fosse notificada a autoridade coatora para os fins do artigo 7o, inciso I, Lei nº 12.016, de 7.8.2009. 



 Não vislumbrei, naquele juízo de delibação, os requisitos para a concessão imediata da medida liminar, pois: a) o writ foi impetrado contra ato de natureza jurisdicional, impugnável pelas vias recursais cabíveis e destituído de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante; b) fora determinado, de imediato, o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário, com a redistribuição das vagas da Câmara Municipal; c) as consequências previstas no acórdão, quais sejam, a cassação de todos os integrantes da chapa proporcional e o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário encontram ressonância na jurisprudência do TSE, retratada nos seguintes precedentes: AgR-REspe nº 060055594, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 27/10/2023; Respe nº 162, Rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, DJE de 29/06/2020; d) o acórdão do TSE se harmoniza com orientação desta Suprema Corte, proferida em sede de controle concentrado (ADI n. 6.338, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7.6.2023) e e) consta dos autos (e-Doc. N. 14) que já houve uma audiência de recontagem de votos no âmbito da Justiça Eleitoral de Gilbués/PI, razão pela qual eventual providência nesse sentido pode ser postulada perante as esferas competentes. 



 A autoridade apontada como coatora prestou informações no E-Doc. N. 29, nas quais asseverou que a Questão de Ordem na AIME n. AIME n. 0600001-83.2021.6.18.0035, relativa à aplicabilidade do art. 224, parágrafo 3o, do Código Eleitoral, já teria sido pautada, bem como lançado o voto pelo Relator, Ministro Benedito Gonçalves.



 Colho, das informações, os seguintes excertos:



5. Em posterior contato telefônico realizado pelo Secretário Judiciário do TRE/PI junto ao assessor-chefe deste Relator, informou-se adicionalmente que a cassação da chapa proporcional do Partido Progressista impactou cinco das nove cadeiras da Câmara de Vereadores de Gilbués/PI e que, com isso, atualmente, apenas quatro vagas se encontram preenchidas. 



6. Diante da urgência do caso, este Relator solicitou à Presidência do Tribunal Superior Eleitoral o julgamento de questão de ordem, o que resultou na inclusão do processo, em mesa, para julgamento na sessão jurisdicional presencial de 5/10/2023. 



7. Na referida assentada, este Relatou indicou o adiamento do processo. Na sequência, em 19/10/2023, a Presidência desta Corte incluiu a questão de ordem na pauta da sessão plenária virtual de 3 a 9/11/2023. 



8. Na sessão virtual em apreço, proferi voto no seguinte sentido: 



QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE. COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3°, DA LEI 9.504/97. CANDIDATURAS FICTÍCIAS. CONFIGURAÇÃO. 1. Questão de ordem cujo tema é a renovação de eleição municipal para o cargo de vereador, por força do art. 224 do Código Eleitoral, em virtude da nulidade de mais de 50% dos votos válidos por prática de fraude A cota de gênero (art. 10, § 3°, da Lei 9.504/97). 2. Delimitação Mica: (a) a Câmara Municipal de Gilbués/PI é composta por nove vereadores; (b) nas Eleições 2020, seis legendas disputaram a vereança; (c) três partidos elegeram candidatos: cinco do PP, três do MDB e um do PSDB; (d) quanto ao PP, propôs-se Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME) por fraude à cota de gênero; (e) esta Corte Superior, em recurso especial, reconheceu o ilícito e decretou a nulidade dos votos da legenda; (f) o TRE/PI noticiou que 52,08% dos votos foram anulados, que atualmente apenas quatro cadeiras estão preenchidas (em virtude da vacância das cinco do PP) e que, mesmo que houvesse mera retotalização do resultado, somente seria possível preencher oito lugares. PROPOSTA. TESE PRINCIPAL. INCIDÊNCIA. ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL. ELEIÇÕES PROPORCIONAIS MUNICIPAIS. 3. Consoante o art. 224, caput, do Código Eleitoral, "se a nulidade atingir a mais de metade dos votos do pais nas eleições presidenciais, do Estado nas eleições federais e estaduais ou do município nas eleições municipais, julgar-se-do prejudicadas as demais votações e o Tribunal marcará dia para nova eleição dentro do prazo de 20 (vinte) a 40 (quarenta) dias". 4. A interpretação teleológica, sistemática e mesmo gramatical do art. 224 do Código Eleitoral permite concluir que o dispositivo em voga é plenamente compatível com as eleições proporcionais municipais. 5. Não há falar em soberania popular - e, por conseguinte, em efetiva representatividade - na hipótese em que mais da metade dos votos atribuídos em uma eleição são invalidados pela prática de ilícito eleitoral e se deixa de realizar novo pleito. 6. A Res.-TSE 23.677/2021, passou a prever a renovação de eleições proporcionais em seus arts. 23 e 28. 7. Proposta de tese: na hipótese de nulidade de mais da metade dos votos válidos em eleição proporcional municipal, em decorrência da prática de fraude à cota de gênero (art. 10, § 3°, da Lei 9.504/97), impõe-se a renovação do pleito, na forma do art. 224 do Código Eleitoral. PROPOSTA. TESES SECUNDÁRIAS. ABRANGÊNCIA DA NOVA ELEIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NO NOVO PLEITO. PREENCHIMENTO TEMPORÁRIO DAS VAGAS. 8. Teses secundárias. Na nova eleição proporcional, devem ser observadas as seguintes balizas: (a) a renovação há de ser parcial, contemplando apenas os cargos vagos por força da nulidade dos votos, preservando-se os demais; (b) o partido politico que deu causa ou se beneficiou da fraude à cota de gênero não pode participar da renovação; (c) o preenchimento temporário das cadeiras vagas, no período entre a cassação e a renovação do pleito, deve observar as circunstâncias do caso concreto. APLICAÇÃO. TESES. CASO CONCRETO. 9. A hipótese é de renovação do pleito, porquanto anulados 52,08% dos votos válidos, nos termos do art. 224 do Código Eleitoral e da tese proposta na questão de ordem. 10. No caso especifico dos autos, cabe a assunção temporária dos candidatos dos partidos que atenderam as regras dos arts. 7° a 15 da Res.-TSE 23.677/2021, além do candidato mais votado dentre as três legendas remanescentes. CONCLUSÃO. 11. Questão de ordem resolvida, nos termos da fundamentação. 



 Pediu destaque o e. Ministro Alexandre de Moraes. 



 É o relatório. Decido. 



 O presente mandamus deve ser extinto, devido à perda superveniente do seu objeto.



      Com efeito, a mencionada questão de ordem foi julgada pelo Tribunal Superior Eleitoral na sessão jurisdicional de 5 de dezembro de 2023, ficando assentada a aplicabilidade do art. 224, parágrafo 3o, do Código Eleitoral, ao pleito proporcional e, por conseguinte, determinada a renovação integral da Câmara Municipal no Município de Gilbués/PI, com a participação de todos os partidos no pleito suplementar, inclusive daquele envolvido na questão da fraude à cota de gênero. Determinou-se, ainda, o funcionamento da Câmara, até que se realize a eleição suplementar, com a participação dos suplentes, em substituição àqueles que foram beneficiados pela fraude à cota de gênero.



 Ante o exposto, julgo prejudicado o presente mandado de segurança.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente